Tribunal: STF
Processo: ARE 1590169
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
 
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTARIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS. TEMA 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARGOS ACUMULÁVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INATIVAÇÃO SE DEU COM A UTILIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ORIUNDAS DE UM ÚNICO VÍNCULO. 
1. Segundo entendimento sedimentado pela Suprema Corte no Tema nº 1150, ‘o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’. 
2. O argumento exposto no agravo interno - existência de dois vínculos efetivos - representa inovação impassível de análise nesta seara, pois não foi veiculado oportunamente nem no recurso de apelação e nem como causa de pedir do presente mandado de segurança. 
3. De toda sorte, não há como se concluir, a partir dos documentos acostados à inicial, que a aposentadoria pelo Regime Geral tenha considerado, em todo o período contributivo, somente descontos previdenciários provenientes de um dos vínculos efetivos. Permanência da vedação da manutenção no cargo da perspectiva da violação à regra do concurso público. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (e-doc. 49).
 
Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram desprovidos (e-doc. 53).
No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput; 37, XVI, “a”, e § 10; e 93, IX, todos da Constituição Federal. Sustenta-se, ainda, contrariedade ao art. 6º da EC nº 103/2019 e ao entendimento do Tema nº 606 do STF (e-doc. 55).
O 1º Vice-Presidente do TJRS negou seguimento ao apelo extremo sob o fundamento de que o acórdão impugnado está de acordo com o entendimento da Suprema Corte, firmado em sede de Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ de 18/8/2010 - Tema 339), bem como o inadmitiu quanto às questões remanescentes por entender que (i) a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar todos os fundamentos do acórdão questionado, além de (ii) a insurgência demandar o revolvimento do contexto fático-probatório, a incidir as Súmulas 283 e 279 do STF (e-doc. 63).  
A Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em julgamento de agravo interno no qual se impugnou a aplicação do Tema 339 do STF, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário reafirmando o fundamento lastreado na decisão monocrática proferida em sede de juízo de admissibilidade do apelo nobre (e-doc. 75).
Insurgindo-se contra os fundamentos que deram ensejo à inadmissão do recurso extraordinário, adveio o presente agravo (e-doc. 66), no qual a parte agravante alega, em síntese, que as Súmulas nºs 283 e 279 do STF teriam sido aplicadas de forma manifestamente equivocada. 
É o relato do necessário. Decido.
O agravo não merece prosperar, porquanto não foram afastados os fundamentos que embasaram a decisão agravada, lavrada nos seguintes termos, na parte que interessa:

“4. Fundamento não impugnado 
As razões do recurso não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. 
Com efeito, o Órgão Julgador negou provimento ao agravo interno, ratificando a decisão de desprovimento da apelação, pois (I) ‘ausente ilegalidade na vacância do cargo decorrente de sua aposentadoria, inexistindo direito à reintegração ou manutenção no vínculo’, (II) o ‘argumento exposto no agravo interno - existência de dois vínculos efetivos - representa inovação impassível de análise nesta seara, pois não foi veiculado oportunamente nem no recurso de apelação e nem como causa de pedir do presente mandado de segurança’ e (III) ‘não há como se concluir, a partir dos documentos acostados à inicial, que a aposentadoria pelo Regime Geral tenha considerado, em todo o período contributivo, somente descontos previdenciários provenientes de um dos vínculos efetivos. E a via processual eleita, o mandado de segurança, exige prova pré-constituída e demonstração segura de lesão a direito líquido e certo, o que inexiste nos autos’. 
A parte recorrente, contudo, limita-se a alegar que o acórdão ‘desconsiderou a regra constitucional que permite a acumulação de dois cargos de professora, e, portanto, aplicou a regra gera a uma hipótese de exceção’ e ‘a interpretação conferida pelo acórdão recorrido, em que pese fundamentada no Tema 1150 do STF, no entender da recorrente enseja violação ao princípio da isonomia (art. 5º da CF/88), e ao art. 6º da E.C 103/2019 e ao entendimento do Tema nº 606 do STF’. 
Ou seja, deixou de infirmar os fundamentos do aresto no sentido de que ‘não há como se concluir, a partir dos documentos acostados à inicial, que a aposentadoria pelo Regime Geral tenha considerado, em todo o período contributivo, somente descontos previdenciários provenientes de um dos vínculos efetivos. E a via processual eleita, o mandado de segurança, exige prova pré-constituída e demonstração segura de lesão a direito líquido e certo, o que inexiste nos autos’. 
É caso, portanto, de aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 
5. Princípio da isonomia 
Órgão Julgador, analisando o conjunto dos autos, concluiu que ‘a alegação de violação da isonomia em relação às teses fixadas nos Temas nº 606 e 1150 do STF não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, pois não evidencia distinguishing apto a afastar a aplicabilidade deste último precedente ao caso concreto, senão somente discute a justiça das decisões tomadas pelas Cortes Superiores, cuja observância é obrigatória por este Tribunal’. 
Revisar, pois, a conclusão do Órgão Julgador, ao efeito de acolhimento do apelo extremo, exige, na espécie, o reexame do conjunto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
De qualquer sorte, a matéria examinada no RE 655.283 1 (Tema 606) refere-se a empregado público, no que não se enquadra o presente feito” (e-doc. 63, fls. 3/4).

Verifico que, de fato, a recorrente deixou de infirmar no apelo extremo os fundamentos de que " não há como se concluir, a partir dos documentos acostados à inicial, que a aposentadoria pelo Regime Geral tenha considerado, em todo o período contributivo, somente descontos previdenciários provenientes de um dos vínculos efetivos”. 
A jurisprudência da Suprema Corte brasileira, há muito, encontra-se sedimentada no sentido que “[n]ão se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido” (RE  nº 1.395.028, Relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/25).
Demais disso, reverter a conclusão adotada na origem relativamente às teses fixadas nos Temas nºs 606 e 1150 do STF demandaria, indubitavelmente, revisitar o caderno fático-probatório. Tal pretensão é incabível em sede recursal extraordinária, dado o entendimento sumulado nº 279 desta Corte, v.g.:

“Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Exoneração em razão de aposentadoria voluntária em RGPS. Vacância de cargo pública. Previsão em lei municipal. Temas 660 e 1.150/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença para denegar a segurança. 2. Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com a tese firmada no Tema 1.150/STF. 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.429.858 ED-AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 9/1/24).
 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo. 
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.
 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente